Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARTIGO 150 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE MERA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma no momento em que o réu entra, sem anuência, na casa da vítima ou em suas dependências.
2. Restando comprovado que o réu entrou em residência alheia, sem autorização, está caracterizado o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), o qual não exige dolo específico, bastando a presença do dolo genérico de “invadir” o domicílio sem anuência da vítima.
3. Se a fração de aumento utilizada pelo Juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria for mais elevada do que a usualmente utilizada por esta Corte de Justiça, a pena deve ser reduzida.
4. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.